Tribunal: TJES
Processo: 5001311-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001311-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
–
CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
–
QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor consignou que o próprio Município de Vila Velha concorda que, em relação à obrigação concernente à recuperação da área degradada, já houve a regeneração natural,
contudo
não há nos autos a comprovação da transferência de propriedade à Municipalidade e da disponibilização de área para utilização de triagem de resíduos da construção civil, obrigações que competiam ao agravante.

3.
A
possibilidade de suspensão da exigibilidade do TAC foi devidamente debatida e analisada pelo órgão fracionário, destacando, inclusive, que o termo de autorização assinado unilateralmente pelo ora agravante menciona apenas a autorização desse para que a Municipalidade ingresse na posse provisória “das referidas áreas”, sem especificação a respeito de qual seria a referida área. Ainda, não há indicação para transferência da propriedade – exigência do TAC.

4. E
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

5
. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante ao concluir pela limitação do custeio do tratamento de internação ao período contratual, assim como as astreintes fixadas em primeiro grau.

6
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
no Agravo de Instrumento
o
posto p
el
o

ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA

contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 5742484),
que, à unanimidade, conhece
u
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, neg
ou
-lhe provimento,
para indeferir o pleito de suspensão de exigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta objeto da demanda.

Em suas razões recursais (
ID n. 6021475)
,
alega a existência d
o

vício

de
omissão
no acórdão,

uma vez que
teria deixado abordar questões
relevantíssimas à análise do pedido,
a saber:
1)

“existem muitos indícios probatórios de que o cumprimento integral
do TAC
efetivamente já ocorreu e, portanto, que foi demonstrada a probabilidade do direito alegado”.
2)

“não se pode admitir que o Município, mais de dez anos depois, venha afirmar que o TAC e Aditivo originariamente firmados não teriam sido cumpridos (quando, reafirme-se, foram) e, por isso, imponha ao embargante novas obrigações por meio de um malsinado e unilateral “Termo de Referência”;
3)
“existe uma clara tentativa de imposição unilateral de novas obrigações ao agravante, em detrimento daquelas previstas no TAC e Aditivo antes firmados, esses sim em comum acordo entre as partes”.

Sob essas premissas, requer seja provido o recurso para, atribuindo-se efeitos infringentes, sejam sanados os vícios acima apontados e, assim, seja dado provimento ao agravo de instrumento antes interposto.

Sem c
ontrarrazões
(ID n. 6369951)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

No
agravo de instrumento
interposto pel
o
ora embarga
nte foi requerid
a a suspensão do Termo de Ajustamento de Conduta firmado na Ação Civil Pública nº 0014116-36.2009.4.02.5001, afirmando que a área degradada se recuperou novamente e já transferiu imóveis ao município, tendo, assim cumprido suas obrigações.

Quanto a
o
Termo de Ajustamento de Conduta
, o acórdão ora vergastado consignou
que
“o próprio Município de Vila Velha concorda que, em relação à obrigação concernente à recuperação da área degradada, já houve a regeneração natural”.

No entanto, o voto condutor consignou que
“
não há nos autos a comprovação da transferência de propriedade à Municipalidade e da disponibilização de área para utilização de triagem de resíduos da construção civil, obrigações que competiam ao agravante
”.

Assim, a possibilidade de
suspensão da exigibilidade do TAC
foi devidamente debatida e analisada pelo órgão fracionário, destacando, inclusive,
“
que
o termo de autorização assinado unilateralmente pelo ora agravante (ID nº 2165353) menciona apenas a autorização desse para que a Municipalidade ingresse na posse provisória “das referidas áreas”, sem especificação a respeito de qual seria a referida área. Ainda, não há indicação para transferência da propriedade – exigência do TAC
”.

Assim,
e
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Assim, resta claro que
a Terceira Câmara Cível
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo embargante ao concluir
pela
limita
ção d
o custeio do tratamento de internação ao período contratual,
assim como as astreintes fixadas em primeiro grau.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
a
ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.